Tribunal: TJES
Processo: 5006396-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006396-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ISAIAS FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ENDEREÇO INCOMPLETO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE NA CDA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, perfaz-se pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte. Nessa medida, a ausência de identificação específica do imóvel que ensejou a execução fiscal pode acarretar a nulidade da CDA pela presunção de que o tributo sequer foi constituído, já que não há a indicação precisa do endereço em que recai a dívida.

2. A ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida. Precedentes do STJ.

3. Considerando que o crédito perseguido tem origem no IPTU, referindo-se a imóvel certo, cujas características e localização deveriam ser conhecidas da municipalidade, não há justificativa plausível para que o endereço esteja incompleto, nem que a sua correção seja impossível de ser cumprida.

4. A ausência de indicação completa do endereço inviabiliza até mesmo o esgotamento das demais modalidades de citação, e, consequentemente, o devido processo legal, impedindo o prosseguimento da execução.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006396-06.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VILA VELHA.

PROCURADOR : AIRTON SIBIEN RUBERTH.

RECORRIDO : ISAIAS FERREIRA DE SOUZA.

MAGISTRADO : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento consiste em analisar a correção da decisão que determinou que o ente público municipal informe “
o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, pelo mapa da cidade (inclusive o número do imóvel no logradouro em que situado) ou, de preferência, seu link de localização no aplicativo Maps, do Google, com o respectivo QR-Code
”.

Conforme se extrai, o Município Agravante ajuizou a execução fiscal em desfavor do Agravado, para a cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2020, com indicação, nas CDAs nº 2792/2021 (ID 19557969) e nº 2793/2021 (ID 19557970), de dois endereços, quais sejam:

Local do Imóvel: 29118-230 – RUA MARIA DO AMOR DIVINO, 0

Bairro/Loteamento ALECRIM Quadra: 019 Lote: 010

Endereço de entrega: 29101115 – RUA JOÃO PESSOA DE MATTOS, 681 apto 1302 Bairro entrega: PRAIA DA COSTA Cidade entrega: VILA VELHA Estado entrega: ES.

A decisão agravada determinou que o Agravante “[...]
diligencie e informe o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução
[...]”, ficando a citação do Agravado pendente dessa providência.

De acordo com o Magistrado
a quo
, a identificação do imóvel sobre o qual incidiu o IPTU é fundamental para a efetividade da tutela jurisdicional e para a duração razoável do processo.

Segundo esclareceu na decisão agravada, isso se deve ao fato de que é frequente o ajuizamento de demandas pelo Município de Vila Velha, sem o endereço de localização completo do imóvel objeto do tributo em execução, limitando-se a informar o lote e a quadra, com fundamento em cadastro desatualizado do loteamento.

Em continuidade, afirma que, em razão desse anacronismo no cadastro do Município, essa desatualização cadastral não permite a penhora ou o arresto do respectivo bem, consequentemente, eterniza o curso das execuções ou, mesmo, leva a sua extinção, por prescrição intercorrente, por não se localizar bens do devedor, embora a execução tenha por objeto, exatamente, a incidência de imposto sobre bem que integra a esfera patrimonial do devedor. (ID 22198063 – do processo principal).

O município Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) a legislação não exige a indicação do endereço do imóvel objeto da tributação, sobretudo com QRCODE; (ii) o endereço completo do Agravado consta da inicial e da CDA; (iii) primeiramente, deve ocorrer a citação por AR, encaminhada ao endereço fiscal do executado e, apenas em um segundo momento, surge a necessidade de arrestar ou penhorar o imóvel.

Pois bem.

A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, perfaz-se pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte.

Nessa medida, a ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal pode acarretar a nulidade da CDA pela presunção de que o tributo sequer foi constituído, já que não há a indicação precisa do endereço em que recai a dívida de IPTU.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que os elementos da CDA devem estar bem delineados, permitindo a correta identificação e individualização por parte do devedor, do exato objeto da execução.

Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “[...]
a ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida
[...]” (REsp n. 1.297.922/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 5/3/2012).

No mesmo sentido, acentua que a ausência de identificação do imóvel sobre o qual incide o tributo enseja a nulidade da CDA, pois dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado (AgInt no REsp n. 1.706.743/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 6/11/2018).

No caso concreto, verifico que a Fazenda Municipal sequer tem conhecimento da correta localização do imóvel cuja execução do IPTU é promovida, uma vez que as CDAs n.º 2792/2021 e nº 2793/2021 não apresentam endereço completo que permitam a identificação e individualização do bem (RUA MARIA DO AMOR DIVINO, 0, Bairro Alecrim, Quadra: 019, Lote: 010).

Como o crédito perseguido tem origem no IPTU, referindo-se a imóvel certo, cujas características e localização deveriam ser conhecidas da municipalidade, não há justificativa plausível para que o endereço esteja incompleto, nem que a sua correção seja impossível de ser cumprida.

Afinal, o não atendimento da decisão agravada inviabiliza até mesmo o esgotamento das demais modalidades de citação, e, consequentemente, o devido processo legal, impedindo o prosseguimento da execução.

A propósito, em caso análogo, julgado recentemente, à unanimidade, por esta colenda Câmara, concluiu-se no mesmo sentido (TJES, Agravo de Instrumento, 5005181-92.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Dt. Julg. 26.04.2024).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)